Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-37.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003163-37.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADAILTON SANTANA LIMA - CPF: 058.960.405-80 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANY GABRIELE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.506.531-61 (VÍTIMA), EFRAIM LUCAS DOS SANTOS - CPF: 036.030.372-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO
ANIMUS NECANDI
. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

IMP
ROCEDÊNCIA
.

SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI VEDADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa busca a desclassificação da conduta para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
e desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
:

(I)
a ausência do juízo de retratação pelo magistrado
a quo
gera nulidade;

(II)
há elementos para a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a alegada ausência de dolo de matar; e

(III)
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a ponto de ser excluída nesta fase.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de despacho de sustentação da decisão de pronúncia (juízo de retratação - art. 589 do CPP) constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), uma vez que o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria.

4. Para a decisão de pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP). A desclassificação nesta fase exige prova cabal da ausência de
animus necandi
. Havendo golpe de faca em região vital (abdômen) e dúvida razoável sobre a intenção do agente, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o réu retornou ao local armado e atacou a vítima de inopino, dificultando sua defesa, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelos jurados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência do juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP configura mera irregularidade, sanável pelo julgamento do recurso pela instância superior, não gerando nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível se comprovada, de plano e inequivocamente, a ausência de
animus necandi
.

3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II; art. 129. CPP, art. 413, § 1o; art. 563; art. 589.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 177.854/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 14.02.2012. STJ, HC 216944 PA 2011/0202999-2, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 04.12.2012. STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.04.2013. STJ,
AgRg
no
AREsp
2102683 TO 2022/0101233-2, Sexta Turma, j. 23.08.2022. STJ,
AgRg
no HC 821734 SP 2023/0150184-9, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203 PE 2017/0211352-8, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018. TJMT, RSE 00066847420048110015, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do acusado
ADAILTON SANTANA LIMA
, contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da ação penal n. 1003163-37.2020.8.11.0050, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais
, a defesa postulou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de desistência voluntária.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que houve discussão anterior e agressão iniciada pelo ofendido (id. 338113992).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 338113996).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 340441862).

É a síntese do necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
No dia
12 de outubro de 2020
, por volta das 18h30min, na Lanchonete Sertaneja, situada em Campo Novo do Parecis (MT), ADAILTON SANTANA LIMA tentou matar Efrain Lucas dos Santos, mediante golpe de faca. Apurou-se que, na referida data, ADAILTON SANTANA LIMA xingou Efrain Lucas dos Santos de
viado
e gordo.

Além disso, ADAILTON SANTANA LIMA disse para Efrain Lucas dos Santos que este era puta dele e que iria comê-lo.

Em seguida, Efrain Lucas dos Santos deu um beijo no rosto de ADAILTON SANTANA LIMA, ao que este saiu do local.

Posteriormente, ADAILTON SANTANA LIMA armou-se com uma faca e retornou para a Lanchonete Sertaneja, visando matar Efrain Lucas dos Santos.

Ao chegar no local, ADAILTON SANTANA LIMA disse para Efrain Lucas dos Santos: “vai pagar uma cerveja para mim, minha
puta ?
”.

Neste momento, Efrain Lucas dos Santos empurrou ADAILTON SANTANA LIMA.

Ato contínuo, ADAILTON SANTANA LIMA deu um golpe de faca no abdômen de Efrain Lucas dos Santos, causando a lesão corporal descrita no laudo pericial no 601.1.02.2020.021789-01 (lesão corto contusa em região flanco esquerdo).

Na sequência, ADAILTON SANTANA LIMA saiu correndo. ADAILTON SANTANA LIMA não conseguiu consumar seu intento homicida, pois a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico

(circunstância alheia à vontade do agente). A lesão corto contusa em região flanco esquerdo resultou em perigo à vida de Efrain Lucas dos Santos. Além disso, a lesão corto contusa em região flanco esquerdo tornou Efrain Lucas dos Santos incapaz para as ocupações habituais por mais de 30 dias. ADAILTON SANTANA LIMA agiu mediante surpresa, já que a vítima não esperava ser esfaqueada, o que dificultou a defesa do ofendido Efrain Lucas dos Santos. Assim agindo, ADAILTON SANTANA LIMA praticou a conduta descrita no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal,
(...)
” (Sic
–id.
338111034
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente Adailton Santana Lima pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Antes de adentrar o mérito,

compulsando os autos, verifi
quei
que o Juízo
a quo
não exerceu expressamente o juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, remetendo o feito a esta instância superior sem consignar se mantinha ou reformava a decisão recorrida.

Em que pese a literalidade da norma processual, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a ausência do despacho de sustentação da decisão de pronúncia constitui
mera irregularidade
, não ensejando a nulidade do feito ou a baixa dos autos em diligência,
salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Essa
compreensão alinha-se ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

No caso em apreço, a remessa dos autos a este Tribunal devolve à instância
ad quem
o conhecimento integral da matéria impugnada, garantindo o duplo grau de jurisdição e a celeridade processual, sem que haja qualquer cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, a decisão do Juízo de
1 .o
Grau, que
se limita a determinar a remessa dos autos à Instância ad quem, nada mencionando, em juízo de retratação,
acerca da reforma ou manutenção da decisão, consoante previsto no art. 589 do Código de Processo Penal,
não configura, propriamente, hipótese de nulidade - mesmo porque indemonstrado prejuízo à parte -, mas de mera irregularidade.
Precedentes.
VII .
"A decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito
sem antes proceder ao juízo de retratação é mera irregularidade
não podendo ser entendida como ato apto a ensejar nulidade absoluta, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia devidamente fundamentada (...)" (STJ, HC 177.854/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
de 24/02/2012).
VIII .
Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 216944 PA 2011/0202999-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2012)

Dessa forma, considerando que a defesa pôde exercer amplamente o contraditório e que a matéria será agora reexaminada por este órgão colegiado, a ausência formal do juízo de retratação não macula o procedimento, tratando-se de vício sanado pelo próprio julgamento do recurso. Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito,

pugnando pela

desclassificação da conduta para lesão corporal, sustentando
a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de desistência voluntária
.

Primeiramente, consigna-se que o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação no delito.

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 338111028), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 601.1.02.2020.021789-01 (ID 338111028 -pág. 23/26),
que atestou o
perigo de vida
decorrente da lesão corto-contusa em região de flanco esquerdo
, (região vital) e
pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Do mesmo modo,
os
indícios suficientes de autoria
, se extraem da narrativamente apresentadas,

a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Durante seu interrogatório judicial o apelante
confirmou a existência de um desentendimento anterior com a vítima, alegando ter sido insultado por esta. Afirmou que, no dia dos fatos, ao chegar ao local, foi
provocado
pela
vítima, Efraim, que teria feito gestos e ofensas, inclusive dando "beijinhos" em seu rosto.

Sustentou que, diante do temor pela própria integridade física, por estar em desvantagem numérica, pois Efraim estava acompanhado de mais dois indivíduos, supostamente portando martelos e pedaços de madeira, empunhou uma faca que carregava em seu veículo, utilizada como ferramenta de trabalho, e a colocou na cintura.

Relatou que, em determinado momento, a vítima teria se aproximado e o agredido fisicamente, empurrando-o e segurando-o pelo pescoço.

Nessa ocasião, desferiu um único golpe de faca, atingindo a região abdominal da vítima. Em seguida, evadiu-se do local, deixando inclusive seu veículo, que teria sido danificado por terceiros.

Alegou que não teve intenção de matar Efraim, ressaltando que, se tivesse tal propósito, teria desferido mais de um golpe ou o atacado de surpresa, quando este jogava baralho, de costas.

Destacou ainda que a vítima, inicialmente, não teria informado ao hospital a real causa do ferimento, atribuindo-o, em primeira oportunidade, a um corte provocado por copo durante briga em bar.

Questionado, confirmou que o golpe atingiu a região do abdômen e que a vítima estava de frente para ele no momento da agressão.

Afirmou que a motivação do conflito pode ter envolvido sentimentos de ciúmes relacionados à sua ex-companheira, mas negou que esse tenha sido o fator determinante para a ocorrência dos fatos.

Relatou, ainda, que havia denunciado anteriormente festas realizadas na residência da ex-companheira, das quais Efraim participava, o que teria gerado animosidade por parte deste último.

Por fim, o interrogado reiterou que agiu por impulso e em legítima defesa, reagindo à agressão iminente.

A
vítima Efraim Lucas dos Santos
, ao ser ouvida
em juízo,
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na Lanchonete Sertanejo, em Campo Novo, jogando cartas (truco) e em companhia de amigos, dentre eles seu sobrinho, o ex-cunhado e o ex-sogro de do recorrente, bem como um comerciante local.

Informou que, ao chegar ao local, viu o acusado à distância, mas não houve contato inicial. Posteriormente, Adaílton teria se aproximado e iniciado agressões verbais, proferindo ofensas como “
viado
” e “gordo”, entre outras expressões pejorativas. A vítima declarou que reagiu de forma irônica, dando um abraço e simulando um beijo, tentando lidar com a situação de maneira pacífica e sem provocar confronto.

Informou que o recorrente deixou o local em um veículo, retornando minutos depois, mais exaltado, e intensificando as agressões verbais. Narrou que, nesse momento, ao se levantar e empurrar o acusado, recebeu imediatamente um golpe de faca na região abdominal, sem ter visto claramente a arma, apenas percebido que o recorrente havia colocado algo na cintura ao descer do carro.

Após o golpe, o recorrente fugiu do local correndo, sendo perseguido momentaneamente pela própria vítima e alguns dos presentes, até que, ao perceber o sangramento, o ofendido cessou a perseguição.

Relatou que foi socorrido por Alisson, ex-cunhado do réu, e encaminhado ao hospital, onde foi inicialmente suturado. Contudo, em virtude das dores persistentes, realizou exames que detectaram perfuração intestinal, sendo submetido a cirurgia de emergência.

Permaneceu internado por cinco dias e ficou cerca de quatro meses afastado de suas atividades profissionais, trabalhando à época como funileiro. Informou que, em decorrência do ferimento, ainda apresenta sequelas físicas, como limitação para esforços físicos e dores constantes.

Quanto à motivação do crime, a vítima afirmou desconhecer razões concretas, mas relatou que ouviu de terceiros que o recorrente demonstrava ciúmes em relação à ex-companheira,
Any
Gabriele, que, à época, convivia no mesmo círculo social.

Ressaltou que jamais teve qualquer envolvimento amoroso com
Any
, tampouco amizade anterior, tendo tido contato com ela apenas na semana dos fatos. Mencionou, ainda, que a primeira vez que viu o recorrente foi dias antes da agressão, quando foi buscar uma
quantia em dinheiro
a pedido da irmã.

Após o fato, afirmou ter tomado conhecimento de ameaças feitas pelo recorrente, por meio de mensagens enviadas a terceiros, em que dizia que mataria a vítima, sua irmã, sua sobrinha de cinco anos e que colocaria fogo na residência da família.

Por fim, destacou que não teve mais qualquer contato com o acusado desde então. Negou ter portado arma ou objeto cortante no dia do fato e refutou qualquer intenção de agredir fisicamente o recorrente. Reiterou que sua única reação física foi um empurrão, realizado quando o réu já se aproximava de maneira hostil.

A testemunha
Any
Gabriele da Silva Rocha
,
ao ser ouvida judicialmente,
afirmou não possuir relação de parentesco com o acusado, com quem manteve relacionamento anterior, já encerrado à época dos fatos, há aproximadamente quatro meses.

Confirmou que, à ocasião,
havia medida protetiva em vigor contra o recorrente
, a qual ele tinha ciência, embora acreditasse que a medida se aplicasse apenas a ela.

Relatou que os fatos ocorreram durante evento com presença de diversas pessoas e crianças. Disse que, ao chegar ao local, o recorrente não se encontrava mais presente, mas foi informada por sua irmã que ele havia estado ali momentos antes, tendo saído após desentendimento com a vítima.

Pouco tempo depois de sua chegada, o acusado retornou e, conforme suas palavras, já chegou “bravo” e foi diretamente em direção à vítima, que estava sentado “
eu cheguei demorou uns minutos, ele apareceu de volta e já foi para cima para brigar
”. A testemunha relatou que o acusado estava armado com uma faca, a qual carregava na cintura e sacou no momento do ataque.

Afirmou que o recorrente desferiu um único golpe de faca na vítima, sem que houvesse luta corporal ou troca de socos, e em seguida fugiu correndo do local. Outras pessoas, incluindo a própria vítima, correram atrás dele, embora não tenha sabido informar se alguém conseguiu alcançá-lo ou tentar impedi-lo.

Disse, ainda, que o golpe foi inesperado, em um momento de distração e sem qualquer anúncio prévio de agressão, o que causou pânico, considerando que havia crianças presentes no ambiente.

Questionada sobre a motivação do crime, afirmou que lhe disseram posteriormente que o ato teria sido motivado por ciúmes, mas negou haver qualquer fundamento nisso, considerando que já não mantinha qualquer vínculo com o acusado e que não havia envolvimento com a vítima.

Confirmou que Adaílton demonstrava comportamento ciumento durante o relacionamento e tinha histórico de ingestão frequente de bebidas alcoólicas, estando possivelmente embriagado no dia dos fatos.

Por fim, a testemunha declarou que não presenciou diretamente a discussão anterior entre os envolvidos, mas que sua irmã teria visto um desentendimento entre recorrente e vítima, antes da sua chegada. Após o ataque, confirmou que a vítima foi levada ao hospital, mas não recorda o tempo exato entre o fato e o socorro.

A testemunha Manoel Alves Rocha,
devidamente compromissada, informou,
em juízo
, relatou que momento em que ocorreu a agressão contra a vítima, não presenciou diretamente os fatos, pois se encontrava no banheiro.

Disse que, ao retornar, deparou-se com movimentação no local e foi informado por terceiros de que a vítima havia sido atingida por um golpe de faca.

Questionado sobre a dinâmica do fato, a testemunha declarou que não houve, a seu ver, qualquer desentendimento prévio visível entre as partes, e que, por isso, deduziu que o golpe teria sido desferido de surpresa relatando que “
Foi tudo de surpresa. Não teve nada de encrenca, nada. Você pode perguntar outras pessoas que estavam lá. Eu não vi nada de encrenca.
” (sic)

Ressaltou que, lhe disseram, que o agressor foi o recorrente, e que a motivação estaria relacionada a ciúmes envolvendo sua filha
Any
, com quem o acusado tivera relação anterior.

Disse que, embora a vítima frequentasse sua residência, não havia qualquer envolvimento entre ele e sua filha, sendo apenas amigo da família.

Confirmou que não visualizou o momento da facada, nem o início da confusão, mas que, após os fatos, observou a vítima conversando com outras pessoas, aparentemente ferido.

Relatou que a vítima chegou a ir até sua residência antes de ser levada ao hospital pela irmã da vítima. Embora tenha afirmado não ter visto o ferimento diretamente, soube que a lesão foi na região abdominal.

Da análise desses elementos, verifica-se que o
modus operandi
empregado, utilização de arma branca (faca), golpe desferido em região vital (abdômen/flanco esquerdo) e a dinâmica de sair do local para supostamente buscar o armamento e retornar, fornece lastro probatório mínimo para a tese de tentativa de homicídio.

A alegação de desistência voluntária também não se mostra inconteste a ponto de autorizar a desclassificação imediata. O fato de o recorrente ter desferido um único golpe e fugido pode ser interpretado tanto como desistência quanto como circunstância alheia à sua vontade (fuga para evitar captura ou reação de terceiros), cabendo aos jurados a interpretação correta dos fatos.

C
onsigno que
a

jurisprudência majoritária
disciplina que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

“‘(...)
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível
se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do
Júri .
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à
desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3 .
Agravo regimental
improvido.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
”

Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Vejamos jurisprudência do
Superior
Tribunal de Justiça:

“
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o
a
rt

. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi.
Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (
A
gRg

no HC n. 790 .642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
D
Je

de 19/4/2023; sem grifos no original).
.
(
S
TJ -
A
gRg

no HC: 821734 SP 2023/0150184-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

22/06/2023)”

Conclusivamente
, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto as contradições existentes entre as declarações do acusado e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima sobrevivente e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não foi o responsável por cometer os crimes que lhe são imputados.

Presentes no processo
duas versões contraditórias
, impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação.

Isto posto, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está fadado ao insucesso

o pleito desclassificatório, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §

1o, do Código de Processo Penal, elementos presentes na espécie, por conseguinte mantenho a pronúncia do recorrente
no crime previsto
no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora d
e
recurso que dificultou a defesa da vítima,
descritas
no § 2o, inciso IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

Quanto à qualificado
ra
de

recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, CP) encontra lastro probatório mínimo.

No caso em tela, embora tenha havido um desentendimento inicial com ofensas verbais, a prova testemunhal indica a possibilidade de configuração da surpresa.

Os depoimentos colhidos apontam que, após o primeiro entrevero, o r
ecorrente
se ausentou do local e retornou posteriormente, já armado. A testemunha
Any
Gabriele foi enfática ao afirmar que a vítima foi pega de surpresa, pois estava sentada e não houve tempo para reação ou troca de agressões físicas antes da facada. A própria vítima relatou que não esperava ser atacada com uma faca naquele contexto.

Acresça-se que, a
existência de discussão anterior, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora da surpresa, especialmente quando há um lapso temporal entre a discussão e o ataque, ou quando o agressor retorna ao local de inopino, armado, modificando o contexto fático e reduzindo as chances de defesa do ofendido.

Nesse sentido, colaciono
entendimento de
minha relatoria
:

“
A existência de discussão prévia não afasta, por si só, o elemento surpresa, sendo necessário que o Conselho de Sentença analise se o ataque foi realmente previsível ou se surpreendeu a vítima, o que reforça a impossibilidade de exclusão da qualificadora nesta
etapa .

“A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto
probatório .
”

“
A alegação de injusta provocação ou de discussão prévia não afasta, por si só, a incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00066847420048110015, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025)
”

Dessa forma, não se pode afirmar, de plano, que a qualificadora é manifestamente improcedente. Há uma vertente probatória que sustenta que o modo de execução do crime (retorno ao local armado e ataque súbito) dificultou a defesa da vítima, devendo essa circunstância ser apreciada pelos jurados, que decidirão se a discussão prévia foi suficiente para descaracterizar a surpresa no caso concreto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
a
o recurso aviado pela Defesa do recorrente
ADAILTON SANTANA LIMA
,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026